Tribunal: TJDFT
Processo: 0701904-66.2019.8.07.0005
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. SEGURO DPVAT. ÔNIBUS. COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DO SEGURO. LEGITIMIDADE PASSIVA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INVALIDEZ PERMANENTE. SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO.
1. Existindo comprovação da contratação do seguro DPVAT com a ré, não há que se falar em ilegitimidade passiva.
2. A indenização do seguro deve ser paga com base no valor do salário mínimo vigente à época do sinistro, corrigido monetariamente até o efetivo pagamento
3. Rejeitou-se as preliminares e negou-se provimento aos apelos.